Tribunal: TJPA
Processo: 0811688-09.2021.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811688-09.2021.8.14.0006

RECORRENTE: FRANCIVAL TEODOSIO DA SILVA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

INTERESSADO: DAVID ANDERSON GOMES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0811688-09.2021.8.14.0006.

RECORRENTE: FRANCIVAL TEODÓSIO DA SILVA JÚNIOR.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela suposta prática de homicídio consumado e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, e art. 14, II, ambos do Código Penal), em decorrência de disparos de arma de fogo após desentendimento em bar. A defesa sustenta nulidades na decisão de pronúncia por excesso de linguagem, ausência de enfrentamento de memoriais e insuficiência de indícios de autoria, requerendo a impronúncia do recorrente com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por excesso de linguagem; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação em razão da não apreciação dos memoriais defensivos; (iii) determinar se há ausência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a impronúncia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia não apresenta juízo de certeza nem linguagem condenatória, limitando-se a expor fundamentos mínimos para o juízo de admissibilidade da acusação, conforme autorizado pelo art. 413 do CPP e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

4. A mera afirmação de que não há prova contundente de inocência não configura inversão do ônus da prova, tampouco excesso de linguagem, pois a decisão se limita a destacar a plausibilidade da acusação e a necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri.

5. A ausência de análise individualizada de todos os argumentos defensivos não configura nulidade, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada, como exige o art. 93, IX, da CF/1988, o que ocorreu no caso, com indicação de provas da materialidade e indícios de autoria.

6. A fase de pronúncia exige apenas juízo de probabilidade, sendo suficientes os indícios de autoria e a demonstração da materialidade do delito, que, no caso, estão evidenciados por laudos, declarações da vítima sobrevivente e testemunhas presenciais.

7. As alegadas contradições nos depoimentos e a análise da credibilidade das testemunhas constituem matéria de mérito a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, nos termos do princípio do
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE nº 0800003-83.2023.8.14.0022, j. 19.08.2024; TJPA, RSE nº 0004186-49.2016.8.14.0096, j. 29.10.2024; TJPA, RSE nº 0016390-78.2019.8.14.0401, j. 14.10.2025; TJPA, RSE nº 0802086-37.2021.8.14.0024, j. 23.10.2025.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Presidente da 2ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Francival Teodósio da Silva Júnior,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 1
21, §2º, incisos I e IV, e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal
(ID 31779891).

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13/06/2021, por volta das 20h, na Rua Vila Bom Jesus, Bairro do Coqueiro, em Ananindeua/PA, após uma briga ocorrida horas antes em um bar da região motivada por suposto assédio sexual, o nacional FRANCIVAL TEODÓSIO DA SILVA JÚNIOR, é apontado como autor de disparos de arma de fogo efetuados a partir de uma motocicleta preta, que resultaram na morte de RONALDO ANDRE CARDOSO SOUZA e na tentativa de homicídio contra RUBENS GOMES DA SILVA JUNIOR, mediante motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas (ID 31779658).

Em razões recursais, a defesa pugna pela nulidade da decisão de pronúncia, por alegado excesso de linguagem na decisão recorrida e valoração indevida da prova. Subsidiariamente, a reforma da decisão de pronúncia, com a impronúncia do recorrente, diante da ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal (ID 31779893).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e total improvimento do recurso (ID 31779898).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 31779900).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 33448130).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

MÉRITO

A defesa, pugna pela nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de excesso de linguagem e inversão do ônus da prova, bem como pela nulidade decorrente da ausência de enfrentamento dos memoriais defensivos e, subsidiariamente, pela impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, sob a alegação de insuficiência de indícios de autoria.

1. Da alegada nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem

Sustenta a defesa que a magistrada a quo teria incorrido em excesso de linguagem ao consignar que
“não há nos autos, por enquanto, de plano, prova contundente de que o réu, de fato, não tenha praticado o crime”
, o que caracterizaria valoração indevida da prova e inversão do ônus probatório.

Não assiste razão ao recorrente.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a nulidade por excesso de linguagem somente se configura quando o julgador, na decisão de pronúncia, emite juízo definitivo de culpa, afirmando categoricamente a autoria ou utiliza linguagem persuasiva capaz de influenciar o ânimo dos jurados, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A decisão de pronúncia atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 413 do Código de Processo Penal ao indicar, de forma objetiva, a prova da materialidade e os indícios de autoria, sem emitir juízo de certeza ou valoração profunda sobre a responsabilidade penal do acusado. 4.A mera descrição dos elementos probatórios que embasam a submissão ao Tribunal do Júri não caracteriza excesso de linguagem quando o magistrado se limita a demonstrar os fundamentos necessários para o juízo de admissibilidade da acusação. 5.Os trechos apontados pela defesa expressam apenas juízo de verossimilhança, compatível com a fase processual, não influenciando o ânimo do Conselho de Sentença. 6.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que não há excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia se limita a destacar provas e indícios suficientes exigidos pelo rito do júri (TJPA, RSE nº 0800003-83.2023.8.14.0022, j. 19.08.2024).
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001434-96.2011.8.14.0026 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/12/2025)

Para melhor compreensão da controvérsia, mostra-se relevante a transcrição de trecho extraído da sentença proferida pelo Juízo de origem (ID 31779891):

“Cumpre salientar que não há nos autos, por enquanto, de plano, prova contundente de que o réu, de fato, não tenha praticado o crime. Portanto, não se pode, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri, a quem incumbe averiguar, no mérito, as inconsistências e divergências de depoimentos apontadas pela defesa, cotejando-as também com as imagens de câmera juntadas e demais provas.

Com efeito, em verdade, adotar-se posicionamento diverso do acima exposto, acolhendo-se, de imediato, no caso concreto, a tese da defesa significaria violar os princípios constitucionais do Juiz Natural e do devido processo legal e subverter o standard probatório vigente nesta etapa do procedimento bifásico, dada à aparente preponderância, por enquanto, de elementos probatórios que sustentam a tese acusatória, como se tem extraído dos posicionamentos mais recentes dos Tribunais Superiores, senão vejamos: (...)

No caso concreto, a expressão utilizada, embora tecnicamente passível de melhor formulação, não traduz antecipação de juízo condenatório, tampouco afirmação peremptória de autoria. Ao contrário, o Juízo limitou-se a reconhecer que não é possível afastar, de plano, a submissão da causa ao Tribunal do Júri, destacando a necessidade de que eventuais inconsistências probatórias sejam apreciadas pelo órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não há, portanto, violação ao art. 413 do CPP, nem afronta aos princípios da presunção de inocência ou do juiz natural. Trata-se de fundamentação compatível com o juízo de admissibilidade da acusação, próprio da fase de pronúncia.

Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade por excesso de linguagem.

2. Da alegada ausência de fundamentação e não enfrentamento dos memoriais defensivos

A defesa também sustenta que a decisão recorrida teria deixado de enfrentar, de forma crítica, os argumentos apresentados em memoriais, especialmente quanto às supostas fragilidades do depoimento da testemunha Bruno Pena Cardoso.

A tese igualmente não prospera.

Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, exige-se que as decisões judiciais sejam fundamentadas, não sendo necessário, contudo, que o magistrado enfrente, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e suficiente, as razões que embasam seu convencimento.

Tese de julgamento
: "Não há nulidade na sentença de pronúncia que, de maneira fundamentada, refuta as alegações defensivas e demonstra a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, ainda que não enfrente detalhadamente todas as teses da defesa. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se, na presente fase processual, o princípio do
in dubio pro societate
. A desclassificação do crime é questão a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente procedente." (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004186-49.2016.8.14.0096 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/10/2024)

Na hipótese, verifica-se que o Juízo de origem explicitou a materialidade delitiva, amparada em laudos periciais e demais elementos documentais, bem como indicou os indícios de autoria, notadamente a partir dos depoimentos da vítima sobrevivente e de testemunha presencial, reconhecendo, inclusive, a existência de versões conflitantes, mas consignando que tais divergências devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

A decisão, portanto, não se limitou a mera reprodução acrítica de depoimentos, mas apresentou fundamentação suficiente para a fase processual em que proferida, respeitando os limites cognitivos da pronúncia.

Inexiste, assim, nulidade por deficiência de fundamentação.

3. Do pedido de impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria

No mérito, a defesa postula a impronúncia do recorrente, sob o argumento de que os elementos probatórios coligidos aos autos seriam frágeis, contraditórios e incapazes de demonstrar, ainda que em juízo de probabilidade, sua vinculação aos fatos narrados na denúncia.

Entretanto, a tese não merece prosperar.

Consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, não se demandando, nessa fase procedimental, certeza plena ou exame exauriente do conjunto probatório.

Exigir-se prova incontroversa da autoria implicaria indevida antecipação do julgamento de mérito e esvaziaria a competência constitucional do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 2. A presença do acusado na cena do crime, aliada a outros elementos informativos, justifica o envio da causa ao Tribunal do Júri. 3. A análise de contradições e fragilidade de provas é competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0016390-78.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/10/2025)

No caso concreto, a materialidade do delito encontra-se satisfatoriamente demonstrada, especialmente por meio da Declaração de Óbito (ID 31779650) e demais provas técnicas produzidas, as quais atestam, de forma inequívoca, a ocorrência do evento morte e sua natureza violenta.

Quanto à autoria, diversamente do sustentado pela defesa, há nos autos elementos indiciários consistentes que apontam para o recorrente como possível autor da conduta delitiva, destacando-se, em especial, o depoimento da vítima sobrevivente, que o indica de forma direta como responsável pelos disparos, além de testemunho que afirma tê-lo reconhecido no contexto fático dos acontecimentos, conforme declarações prestadas em juízo, retiradas do bojo da sentença (ID 31779891), vejamos:

A vítima sobrevivente, RUBENS GOMES DA SILVA JUNIOR, declarou que:

“se encontrava em um bar na companhia de aproximadamente cinco colegas de trabalho, permanecendo no local até por volta das 19 horas. Nesse momento, o acusado Francival chegou ao estabelecimento, acompanhado de um amigo e duas mulheres, posicionando sua mesa a poucos centímetros da mesa ocupada por Rubens e seus companheiros. Pouco depois, quando Rubens se dirigiu ao caixa para pagar a conta, um de seus amigos, ao passar pelo estreito espaço entre as mesas, acabou esbarrando em uma cadeira do grupo do acusado. Esse simples esbarrão deu início a uma confusão generalizada entre os dois grupos, envolvendo empurrões e agressões físicas. Rubens, ao tentar apartar a briga, caiu sobre o acusado, instante em que este sacou uma pistola e disparou contra sua cabeça, provocando queimadura por pólvora. O amigo que acompanhava o acusado também sacou uma arma e passou a ameaçar os presentes, afirmando que mataria qualquer um que se aproximasse, o que obrigou Rubens e seus colegas a se retirarem do local e voltarem para casa, situada a cerca de 150 metros do bar. Pouco depois, apareceu Ronaldo André Cardoso, que não havia participado da primeira confusão, informando que havia uma viatura policial no bar e sugerindo que fosse registrado um boletim de ocorrência. Em seguida, Rubens saiu para a rua e, instantes depois, percebeu que o acusado retornava em uma motocicleta, trajando colete e acompanhado de uma pessoa na garupa. Surpreendido, Rubens viu o acusado sacar a arma e atirar contra ele, atingindo-o e o deixando caído ao chão ainda consciente. Logo após, o acusado descarregou a arma contra Ronaldo, que, antes de falecer, chegou a gritar: “O que foi que eu fiz, meu Deus?”. Segundo Rubens, após os disparos, o acusado teria afirmado em voz alta: “Acabei de matar dois vagabundos”. Uma viatura policial chegou logo em seguida, e um policial chegou a imobilizar Rubens no chão, apontando-lhe a arma, mas moradores da região intervieram, informando que ele era trabalhador da obra local, o que levou o policial a se afastar. Durante seu relato, Rubens negou categoricamente a versão apresentada na denúncia de que teria havido assédio contra a companheira do acusado, esclarecendo que o incidente se iniciou apenas pelo esbarrão em uma cadeira. Informou também que foi atingido por dois disparos: o primeiro, de raspão na cabeça, causando queimadura, e o segundo, que o deixou paraplégico e impossibilitado de andar”.

A testemunha BRUNO PENA CARDOSO, primo da vítima fatal, afirmou que:

“ estava em um bar, na companhia de seu primo Ronaldo, quando presenciou uma briga no bar em frente, envolvendo Rubens e o acusado Francival. Segundo ele, Rubens levava vantagem na luta corporal, até que caíram sobre uma moto. Nesse momento, Francival sacou uma pistola e efetuou um disparo que atingiu Rubens de raspão, perfurando sua camisa. Após o tiro, Rubens cessou a agressão, mas Francival e seus amigos continuaram a agredi-lo com chutes, socos, coronhadas e tacos de sinuca. Bruno afirmou que não conhecia Francival antes daquela ocasião, apenas o viu no dia dos fatos, e destacou que o acusado era policial militar. Disse ainda que ele e Ronaldo não participaram da confusão, apenas observaram do bar em frente. Relatou que, após o episódio, ouviu novos disparos e viu Francival passando em uma moto com sua esposa. Acrescentou que não presenciou diretamente a morte de Ronaldo, mas ouviu os tiros quando este saiu para chamar Rubens a fim de registrar ocorrência, momento em que foi alvejado. Perguntado sobre a causa da briga, Bruno disse que não soube precisar, apenas ouviu comentários posteriores de que Rubens teria mexido com a esposa de Francival, o que poderia ter motivado a confusão, mas reiterou que não presenciou essa situação inicial. Quanto ao disparo contra Rubens, afirmou que acreditava que a intenção de Francival era matá-lo, já que o tiro, disparado debaixo do braço, poderia ter atingido o peito, o que seria fatal. Em continuidade, relatou que, após o primeiro disparo, Rubens levantou as mãos, mas Francival e seus companheiros continuaram agredindo tanto ele quanto os amigos que o acompanhavam, empurrando-os até o outro lado da rua, em frente a outro bar, onde as vítimas conseguiram se refugiar. Sobre a morte de Ronaldo, Bruno explicou que estava a cerca de 30 metros quando ouviu os disparos e correu até a esquina. Reconheceu Francival conduzindo a moto, trajando bermuda e camiseta preta, com uma mulher na garupa, e afirmou que o acusado olhou diretamente para ele, o que lhe permitiu identificá-lo com segurança. Em seguida, encontrou Ronaldo caído no chão, ainda com vida, gemendo e pedindo socorro, mas sem conseguir falar muito além de pedir ajuda. Informou também que Rubens, mais à frente, falava ao telefone com a esposa, relatando que havia sido baleado novamente. Confirmou que, portanto, Rubens foi baleado em dois momentos distintos: o primeiro tiro de raspão, que presenciou, e um segundo, já em outro local, que apenas soube após os disparos, quando o encontrou ferido. Ao ser questionado, afirmou que Ronaldo era seu primo e que trabalhavam juntos. Bruno ainda destacou que, ao chegar no local dos disparos, familiares do acusado tentaram alegar que se tratava de um assalto. Entretanto, rebateu de imediato, gritando que não fora assalto, mas sim o acusado quem havia atirado, reforçando que os pertences das vítimas, como celular e carteira, estavam intactos”.

A testemunha ROSINALVA DE JESUS SANTANA confirmou que o acusado tinha uma moto e fora assediada pela vítima fatal, embora não tenha ratificado o retorno do réu ao bar:

“Relatou que não viu, apenas ouviu os disparos, e relatou que houve a confusão no bar, afirmando que a pessoa que lhe assediou foi realmente a vítima Ronaldo que faleceu. Que depois do ocorrido a relatora e seu esposo pediu para que o réu fosse embora com sua esposa, terminou dizendo que o acusado tinha uma moto e um carro mas não sabe informar a cor e que não viu mais o acusado voltar ao bar.”

A testemunha MADSON FABIO MOTA FERREIRA afirmou que:

“Relatou que estava no bar com Francivaldo, Sueli e sua esposa. Que não estava no momento exato da briga mas viu quando Francivaldo estava já no chão e brigando com outros indivíduos”.

É certo que a defesa aponta supostas contradições, limitações perceptivas e questionamentos quanto à confiabilidade dos reconhecimentos realizados. Todavia, tais alegações demandam análise aprofundada da prova, com exame detido da credibilidade dos relatos, da dinâmica dos fatos e da intenção do agente, providência incompatível com a estreita cognição própria da fase de pronúncia. Tais questões devem ser oportunamente submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete apreciar, de forma soberana, o mérito da imputação.

Nessa perspectiva, prevalece, nesta etapa processual, o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que controvertidos, impõe-se a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento: Mantém-se a decisão de pronúncia quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das teses defensivas, inclusive legítima defesa e desclassificação, em homenagem ao princípio do juiz natural e ao in dubio pro societate.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0802086-37.2021.8.14.0024 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/10/2025)

Assim, ausente demonstração inequívoca da inexistência de autoria ou de participação do recorrente, revela-se inviável a impronúncia pretendida, devendo ser mantida a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026